Tribunal: STF
Processo: RE 835578
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Adicional de periculosidade. Agentes penitenciários estaduais remunerados por subsídio. 3. Leis 5.247/1991, 6.772/06 e 6.906/2008 do Estado de Alagoas. 4. Análise da legislação local e revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência das súmulas 279 e 280. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.